Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
EMENTA
Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Fidelidade à coisa julgada quanto aos juros compensatórios e à multa convencional, que não guarda relação com o antigo CPC 475-J.